Tribunal: TCU
Processo: 041.818/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 583/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 041.818/2021-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Amaryllis Passarella Coelho (XXX.605.126-XX); Ana Teresinha Passarella Coelho (XXX.888.438-XX); Heloisa Passarella Coelho (XXX.041.406-XX); Marcos Luiz de Almeida Sampaio (XXX.709.427-XX); Maria Apparecida Passarella Coelho Fogagnoli (XXX.860.108-XX); Maria Isabel Passarella Coelho (XXX.419.118-XX); Marideni Bertolino de Almeida Sampaio (XXX.466.978-XX); Mariza Butignoni (XXX.778.248-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.